Tribunal: TJDFT
Processo: 0722508-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722508-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FEDERAL GRAPH LTDA - ME, JOSE RITA BATISTA PINHEIRO, VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0044360-02.2010.8.07.0001, movido em desfavor de FEDERAL GRAPH LTDA – ME E OUTROS, indeferiu o pedido de pesquisa de consulta de imóveis pela Central da CNIB (ID 95279340, origem). Nas razões recursais (ID 27268194), narra não terem sido localizados, após longo trâmite processual, bens suficientes para a satisfação do débito. Em razão disso, requereu ao juízo de origem a consulta de imóveis via CNIB, a fim de localizar bens passíveis de penhora, devendo ser observado o dever de cooperação. Assevera não ser possível realizar a pesquisa de imóveis por todo o território nacional mediante a plataforma SREI, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme disposto no decisum, pois sua utilização e integração de dados depende de implantação do sistema por todos os oficiais de registro de imóveis no país, o que não se verifica com a CNIB. Sustenta ser o sistema CNIB meio legítimo para localização de bens imóveis em todo o território nacional, sendo a sua consulta cabível quando já esgotados os meios convencionais de localização de bens. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna a concessão do efeito suspensivo ao recurso, evitando a suspensão do feito ou o seu arquivamento, além do efeito ativo, possibilitando a providência descrita em sede liminar, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 27268195). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão de indeferimento do pedido de consulta de imóveis na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Inicialmente, entendo cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O Provimento n. 39/2014 emitido pelo Conselho Nacional de Justiça dispõe que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – destina-se a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. Constitui-se por um sistema de Banco de Dados Eletrônicos (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Ocorre que, em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque o douto magistrado a quo se limitou a conceder ao exequente prazo para indicar novos bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do feito na forma do art. 921, inciso III, do CPC, o que não tem o condão de causar prejuízo ao agravante, porquanto os autos poderão ser desarquivados a qualquer tempo. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator